Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-30.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO POR SOCIEDADE LIMITADA FORA DO CONTEXTO DA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. VEÍCULO SINISTRADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL NÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA OPERADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990, não se qualifica como relação de consumo alienação de automóvel por sociedade limitada fora do contexto da sua atividade empresarial.
II. A decadência constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e, por conseguinte, suscetível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição, na linha do que estabelecem o artigo 210 do Código Civil e o artigo 342, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Se o problema não está na vontade do adquirente, que se exteriorizou normalmente em função do veículo que pretendia adquirir, mas no próprio bem que, depois da aquisição, veio a demonstrar problemas resultantes de vício oculto, trata-se de vício redibitório e não de vício de consentimento.
IV. Pretensão desconstitutiva calcada na existência de vício oculto, mesmo que do conhecimento do alienante, ou seja, de vício redibitório, submete-se ao prazo decadencial de 30 (trinta) dias, a teor do que dispõe os artigos 441 a 445 do Código Civil.
V. É imperativo o pronunciamento da decadência na hipótese em que o adquirente, cônscio do vício do automóvel, não ajuíza a demanda no prazo de 30 (trinta) dias.
VI. Recurso da primeira Ré provido. Recurso do Autor prejudicado.